Tribunal: TJSP
Processo: 1002890-54.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito - não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) - adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito - não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) - adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado - admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 - admitidas a tarifa de registro do contrato - presente comprovação da efetiva prestação do serviço - Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) - legítima cobrança do IOF - inadmitida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque não demonstrada a prestação do serviço, bem como afastados o seguro prestamista e a "Cap. Parc. Premiável" - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) - demanda parcialmente procedente - sucumbência da autora, que saiu vencida em maior parte - recurso parcialmente provido.*